Tribunal: TJDFT
Processo: 0702804-30.2020.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0702804-30.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: CATARINA MARTINS FARINHA, MARIANA DO CARMO DE PAULA, SIMONE MARTINS DE PAULA, GUILHERME MARTINS CAMPOS, ANA DARTE MARTINS AGRAVADO: ALL INVEST CONSULTORIA FINANCEIRA E NEGOCIOS LTDA, VALDSON SILVA DA PAIXAO, ELIAS GONCALVES DE LIMA Decisão Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo (ativo), interposto por Catarina Martins Farinha e Outros, contra a decisão da 2a Vara Cível de Águas Claras que, em ação de execução de título extrajudicial, indeferiu o pedido de desconsideração da personalidade jurídica da primeira agravada, All Invest Consultoria Financeira e Negócios Ltda., inclusive para atingir pessoas que não mais integram a referida sociedade empresária (ID no 55223411, proc. no 0701294-19.2020.8.07.0020). O efeito suspensivo foi indeferido, conforme decisão de ID no 14273002, págs. 1-6. Foram opostos embargos de declaração, rejeitados pela decisão de ID no 14751115, págs. 1-3. Foi interposto agravo interno (ID no 14776465, págs. 1-13), mas os agravados não foram localizados para apresentar contrarrazões. É o necessário. Decido. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Conforme se verifica nos autos originários, proc. no 0701294-19.2020.8.07.0020, no dia 2/4/2020 foi proferida sentença que indeferiu a petição inicial (ID no 60591983, págs. 1-3). A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. A esse respeito, confira-se o seguinte julgado deste Tribunal: “PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO NA ORIGEM. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO. 1. Resta prejudicado o agravo de instrumento, pela perda do objeto, eis que no processo de origem foi proferida sentença que extinguiu o feito sem resolução do mérito. 2. Agravo prejudicado. (Acórdão n.1030441, 20160020058953AGI, Relator: ARNOLDO CAMANHO 4a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/07/2017, Publicado no DJE: 13/07/2017. Pág.: 228/241)”. Em razão da perda do objeto que prejudicou o recurso, o agravo de instrumento não deve ser conhecido. Dispositivo Não conheço o agravo de instrumento, nos termos do artigo 932, inciso III do CPC. Precluída esta decisão, arquivem-se os autos. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 27 de maio de 2020. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO